Tribunal: TJSP
Processo: 1015764-31.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação declaratória de impenhorabilidade de bem de família – Coisa Julgada – Questões já suscitadas em diversas demandas e recursos propostos ao longo de mais de 20 anos de tramitação processual, esgotadas todas as possibilidades de rediscussão, devidamente certificado o trânsito em julgado em todas as ocasiões anteriores – Respeito aos limites da lide tal como proposta pelo próprio

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação declaratória de impenhorabilidade de bem de família – Coisa Julgada – Questões já suscitadas em diversas demandas e recursos propostos ao longo de mais de 20 anos de tramitação processual, esgotadas todas as possibilidades de rediscussão, devidamente certificado o trânsito em julgado em todas as ocasiões anteriores – Respeito aos limites da lide tal como proposta pelo próprio apelante – Inviável discussão de questões estranhas a esta lide específica, como exaustivamente decidido por este E. Tribunal em todas as oportunidades – Arrematação feita e finalizada, com imissão na posse já consolidade em mãos do arrematante – Pedido reconvencional relativo à indenização pela ocupação ilegal do imóvel entre a carta de arrematação e a imissão na posse – Condenação mantida, a ser apurado o montante devido em liquidação de sentença, como constou, já fixados os parâmetros – Sentença mantida – Litigância de má-fé não configurada.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade provisoriamente concedida.

Apelação não provida.